Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. APLICAÇÃO. PREJUDICIAL NÃO ACOLHIDA. DANO MORAL. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de reparação civil por dano material e moral atinente à apropriação indevida pelo causídico de verba oriunda de ação trabalhista, levantada por alvará judicial e não repassada ao cliente, prescreve em 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil, a contar-se da data em que o autor tomou efetivo conhecimento do prejuízo (princípio da actio nata). No caso, não se operou a prescrição.
2. A quebra de confiança, circunstância agravada em virtude da natureza alimentar da verba indevidamente retida pelo causídico, sem que fossem prestadas ao cliente quaisquer informações acerca do andamento processual, ultrapassa mero descumprimento contratual, dando ensejo ao dano moral indenizável, porque atingidos direitos da personalidade do autor.
3. Observadas as finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes, afigura-se proporcional e razoável o arbitramento do valor a título de compensação por dano moral.
4. Apelação conhecida e não provida.